Tribunal: TJBA
Processo: 8037918-13.2025.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal

Processo: REVISÃO CRIMINAL n. 8037918-13.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal

REQUERENTE: FELIPE FERNANDES DA SILVA

Advogado(s): LORENA GARCIA BARBUDA CORREIA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

REVISÃO CRIMINAL. REQUERENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ARTS. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06 E 16, § 1º, INCISO IV, DA LEI Nº 10.826/03.
PENA FIXADA EM 9 (NOVE) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO.

PLEITOS REVISIONAIS.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO INTERROGATÓRIO EXTRAJUDICIAL POR AUSÊNCIA DE ADVOGADO E DE ADVERTÊNCIA SOBRE O DIREITO AO SILÊNCIO. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS. REDUÇÃO DA PENA.

PRELIMINAR DE NULIDADE DO INTERROGATÓRIO PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL. REJEIÇÃO.
EVENTUAL NULIDADE DE INTERROGATÓRIO EXTRAJUDICIAL QUE NÃO POSSUI O CONDÃO DE MACULAR TODA A PERSECUÇÃO PENAL. ART. 563 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL QUE EXIGE A DEMONSTRAÇÃO, EFETIVA E MOTIVADA, DO PREJUÍZO SOFRIDO FACE À AVENTADA IRREGULARIDADE – CIRCUNSTÂNCIA NÃO VISUALIZADA NO CASO EM TELA.

ALEGAÇÃO DE CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS INQUISITORIAIS. INVIABILIDADE.
CONDENAÇÃO BASEADA TANTO EM ELEMENTOS PRODUZIDOS NA FASE INVESTIGATIVA, QUANTO EM PROVAS PRODUZIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA, EM SEDE JUDICIAL. ÉDITO CONDENATÓRIO REGULARMENTE FUNDAMENTADO. REVISÃO CRIMINAL QUE NÃO SE ASSEMELHA A NOVO RECURSO DE APELAÇÃO, RESTANDO VEDADO O REVOLVIMENTO MINUCIOSO E PORMENORIZADO DAS PROVAS CONCRETAMENTE ANALISADAS NA AÇÃO PENAL.

REFORMA DA DOSIMETRIA. ARGUMENTO QUE CARECE DE GUARIDA.
PROCEDIMENTO DOSIMÉTRICO QUE NÃO SE REVELA, NA ESPÉCIE, TERATOLÓGICO OU MANIFESTAMENTE ILEGAL. PLEITO REVISIONAL QUE NÃO SE PRESTA A CORRIGIR INJUSTIÇAS NA DOSIMETRIA DA PENA, SALVO NAS HIPÓTESES TAXATIVAMENTE PREVISTAS NO ART. 621 DA LEI ADJETIVA PENAL – HIPÓTESES ESTAS NÃO VERIFICADAS NA SITUAÇÃO SOB COMENTO.

PRECEDENTES.

PRELIMINAR DE NULIDADE, AVENTADA PELO ORA REQUERENTE, REJEITADA. REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE.

1.

RESUMO DOS AUTOS.
Cuidam os autos de Revisão Criminal, ajuizada por Felipe Fernandes da Silva, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/Ba, Dr. Horácio Moraes Pinheiro, que o condenou ao cumprimento da pena de 9 (nove) anos de reclusão, em regime prisional inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

2.

DELINEAMENTO FÁTICO.
Exsurge dos autos que na noite de 20.09.2020, no Bairro Alto das Pombas, Município de Salvador/Ba, o ora Requerente fora preso em flagrante portando 58,83g (cinquenta e oito gramas e oitenta e três centigramas) de maconha, 60,51g (sessenta gramas e cinquenta e um centigramas) de cocaína e uma arma de fogo (revólver calibre .38 com numeração suprimida). Concluído o inquérito policial, restou ofertada e recebida a denúncia, sobrevindo a instrução processual que culminou na condenação proferida nos autos da Ação Penal nº 0511351-94.2020.8.05.0001
. Após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória o Réu manejou a presente Revisão Criminal, argumentando, em apertado resumo, ter sido interrogado em sede policial sem a presença de advogado ou defensor público e sem a advertência formal sobre o direito ao silêncio – o que enseja, a seu ver, a necessidade de reconhecimento de nulidade processual. Noutro giro, argumenta restar “claro que a sentença penal condenatória se distancia da realidade probatória dos autos, impondo uma condenação manifestamente injusta” e consigna, ademais, que a dosimetria da pena foi realizada “sem fundamentação concreta.”

3.

PRELIMINAR DE NULIDADE DO INTERROGATÓRIO PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL. REJEIÇÃO
.
Inicialmente, cumpre salientar que eventual nulidade vislumbrada na fase investigativa não possui o condão, por si só, de macular de nulidade a Ação Penal em toda sua extensão. Isto porque, o inquérito policial tem natureza meramente informativa, de modo que havendo provas produzidas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, revela-se escorreita a prolação de édito condenatório efetivamente fundamentado – como ocorrera
in casu
. Registre-se, nessa senda, que a alegação de que o ora Requerente encontrava-se, quando do interrogatório extrajudicial, desacompanhado de Advogado, bem como não fora advertido sobre o seu direito ao silêncio, mostra-se dissociada do efetivo prejuízo sofrido. Dito isto, imperioso aplicar à situação em espeque o Art. 563 do Código de Processo Penal, cuja redação leciona que “
Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa
.”

4.

ALEGAÇÃO DE CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS INQUISITORIAIS. INVIABILIDADE.
Noutro giro, insta salientar que o Art. 155 do
Codex
Processual Penal prevê que “
O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.
” Desse modo, o que o ordenamento jurídico pátrio proíbe é a prolação de sentença penal condenatória exclusivamente pautada em elementos colhidos em âmbito inquisitorial. Na hipótese
sub examine
, porém, observa-se que foram consideradas, para a condenação do ora Requerente, provas produzidas em Juízo, no curso da instrução criminal, restando verificado o atendimento às garantias constitucionais respectivas – devido processo legal e seus consectários. Isto posto, imperioso asseverar, com esteio na jurisprudência pacífica esposada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, ser
possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para embasar a condenação, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo. (AgRg no HC n. 951.061/RN, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJEN de 4/7/2025).

5.

REFORMA DA DOSIMETRIA. ARGUMENTO QUE CARECE DE GUARIDA.
Por fim, urge ressaltar que o posicionamento explicitado pelo Tribunal da Cidadania é uníssono em afirmar que “A revisão criminal não se presta a corrigir injustiças na dosimetria da pena quando ausente qualquer das hipóteses taxativamente previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal.” (AgRg no REsp n. 2.137.130/RN, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. Convocado do TJSP), Sexta Turma, DJEN de 26/6/2025). Sendo assim, é de rigor, no caso sob descortino, elucidar a inexistência de teratologia ou manifesta ilegalidade no procedimento dosimétrico, de modo que o Pleito Revisional entremostra-se inadmissível nessa senda. Repise-se, outrossim, que “a dosimetria da pena é matéria que se insere no âmbito da discricionariedade do magistrado, dentro do livre convencimento motivado.”
(AgRg no HC n. 908.146/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, DJEN de 30/6/2025).

6.

PRELIMINAR DE NULIDADE, AVENTADA PELO ORA REQUERENTE, REJEITADA. REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos
Revisão Criminal nº

8037918-13
.2025.8.05.0000
, onde figuram como Requerente,
Felipe Fernandes da Silva

e, como
Requeri
do, o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão de julgamento,
em
REJEITAR A PRELIMINAR E
JULGAR IMPROCEDENTE
a Revisão Criminal,
pelas razões alinhadas no voto do Relator.

Salvador/BA,

(data registrada no sistema)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC11